Tribunal: STF
Processo: RE 1366614
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITAÚNA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. SENTENÇA . MANTIDA. 



    Restando a legitimar a interposição do apelo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual. 



    Em obediência aos princípios da independência e separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário nas opções das políticas públicas escolhidas pelo Poder Executivo, só é cabível em casos excepcionais, como ilegalidade, ameaça ou violação arbitrária dos ditames constitucionais ou inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos. 



    Recurso conhecido e não provido. 



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 196 e 230 da CF.



    O recurso não deve ser provido.



     



    O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Nesse sentido: ARE 761.127-AgR, sob minha relatoria; e RE 908.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



     



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que:



    [...] descabe ao Judiciário a definição de prioridades dos gastos públicos, sob pena de gerar natural desequilíbrio ou interferência nas contas públicas, em franca substituição ao administrador público, pois a cumulação de políticas públicas é atribuição exclusiva do Poder Executivo. 



    Além disso, evidencia-se que a criação dos cargos pleiteados demanda um detalhado estudo, principalmente para se verificar a previsão orçamentária para tanto, até mesmo, para que não haja prejuízo de outras políticas públicas, como saúde e educação. Consequentemente, inviável o pedido de repasse de acordo com a média entre o número de idosos.



    [...].



     Para dissentir dos argumentos do Tribunal de origem e acolher a tese defendida pela parte recorrente, seria necessária uma nova análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator